Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processo : 0702810-37.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito da divergência estampada no conflito, anoto que, no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, consta a relação das circunscrições judiciárias instaladas e as áreas de competência de cada Fórum, de acordo com as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010 e 003/206, a Portaria Conjunta 52/2008 e a Portaria GPR 393/2016. E, dentre as regiões administrativas atendidas pela Circunscrição Judiciária de Brasília, inclui-se a RA XXVII – Jardim Botânico. Ressalto que a LC 958/2019 redefiniu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal e, com a alteração, restou estabelecido que a RA XXVII - Jardim Botânico abrange o Jardins Mangueiral, local onde está situado o imóvel objeto da ação de reintegração de posse. Dito isso, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se ambos os Juízos em conflito, sendo com brevidade o Juízo do suscitado, visto que há pedido de tutela de urgência pendente de apreciação. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator